Tribunal: TJSP
Processo: 0009519-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306 da Lei no 9.503/97) – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liberdade provisória concedida durante o trâmite do writ – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009519-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente RODOLFO
DOS SANTOS SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009519-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12409
2
Habeas corpus no 0009519-04.2020.8.26.0000
3a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Marília
(Processo
no
1500068-42.2020.8.26.0593)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rodolfo dos Santos Silva
Voto no 12409
HABEAS CORPUS Lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor e embriaguez ao volante (artigos 303 e 306
da Lei no 9.503/97) Pleito de revogação da prisão preventiva
Liberdade provisória concedida durante o trâmite do writ
Perda do objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor de
Rodolfo dos Santos Silva, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Marília (Processo no 1500068-42.2020.8.26.0593).
Aduz, em síntese, o paciente primário foi preso em
flagrante pela prática dos crimes dos artigos 303 e 306 da Lei no 9.503/97 e
teve a prisão convertida em preventiva inobstante ausentes os requisitos do
artigo 312 do CPP. Destaca a desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio que consubstancia
verdadeira antecipação de pena, mormente porque, acaso condenado, o
paciente fará jus a regime prisional ameno e substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Discorre acerca da adequação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do CPP.
Requer, assim, a concessão da ordem para garantir ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 07/09).
Indeferida a liminar (fls. 17/18), foram prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009519-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12409
3
informações (fls. 25/26).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por
julgar prejudicada a impetração (fls. 28/31).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com efeito, em consulta aos autos originários, verifica-
se que a liberdade provisória foi concedida ao paciente em 06.03.2020 e, na
mesma data, o alvará de soltura foi expedido e cumprido (fls. 77, 78/79 e 88
ação penal no 1500068-42.2020.8.26.0593).
Assim sendo, há evidente perda do objeto deste
remédio constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator